Tribunal: TJDFT
Processo: 0745955-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descumprida a determinação de emenda à inicial para comprovar a regular constituição em mora do devedor fiduciante, tendo sido a parte autora intimada para tanto, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito.
2. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
3. Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial.
4. A notificação extrajudicial enviada para fins de constituição do devedor em mora, na demanda de busca e apreensão, deve guardar relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida.
5. Apelo conhecido e não provido.